Tribunal: TJDFT
Processo: 0733667-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733667-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DOMINGUES NETO AGRAVADO: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE DOMINGUES NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0735284-53.2023.8.07.0001, deferiu o pedido da parte exequente de penhora dos valores eventualmente recebíveis pelo executado, ora agravante, a título de restituição do imposto de renda. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Pleiteia, em síntese, a desconstituição da penhora dos valores provenientes da restituição de imposto de renda. Assevera que as verbas perseguidas constritas possuem natureza salarial, de modo que são impenhoráveis, por disposição legal do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, alegando que o cumprimento imediato da decisão é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação. Tece demais considerações e cita julgados que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para que seja revogada a constrição determinada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 62856835 e ID 62856836. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 204774495 – autos de origem): 1. A parte exequente apresenta Petição de ID 203692291requerendo a penhora do crédito do executado oriundo da restituição do imposto de renda, no valor de R$ 16.697,00, conforme consulta no INFOJUD de ID 202969350. 2. Intimado, o executado apresentou Petição de ID 204503689 na qual informa que o valor a ser restituído é verba impenhorável, pois são relativos ao recebimento das aposentadorias que o executado recebe do UNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL e da CERES FUNDACAO DE PREVIDENCIA. 3. Decido. 4. Inicialmente, importa ressaltar que o imposto de renda incide sobre ganhos de qualquer natureza que resultem em acréscimos patrimoniais. Já a restituição do imposto de renda, refere-se à devolução de quantias pagas em excesso a título desse imposto, seguindo as normas da declaração de ajuste anual. Assim, esses valores podem originar-se de salários ou outras fontes de renda. 5. Ademais, não se presume que a restituição do imposto de renda decorre unicamente de verba alimentar e salarial, devendo o executado comprovar a natureza da restituição recebida. Nesse sentido é a jurisprudência deste E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - Os agravantes-executados, autônomos, sem rendimentos fixos e regulares, não comprovaram que os valores referentes às restituições do imposto de renda têm natureza salarial, a fim de alicerçar a alegada impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação e manteve a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (07386839320238070000, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 15/12/2023). 6. No presente caso, em que pese alegar que a restituição do imposto de renda decorre da sua aposentadoria, o executado não acosta aos autos documentos que efetivamente demonstrem que a restituição do imposto de renda decorre unicamente da natureza alimentar e não de demais verbas de natureza indenizatória. 7. Ademais, ainda que se trate de verba de natureza salarial, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 8. No presente caso, verifica-se, da declaração de imposto de renda, que o devedor possui rendimentos consideráveis, bem como não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a restituição do imposto de renda se faz importante à preservação do mínimo existencial e manutenção digna da família. 9. DEFIRO, portanto, o pedido da parte exequente de penhora do crédito do executado referente a restituição do imposto de renda, no valor de R$ 16.697,00 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e sete reais). 10. Concedo força de ofício à presente Decisão, para solicitar a Receita Federal que, acaso ainda não restituído o valor ao executado, efetue o depósito judicial em conta vinculada a estes autos, do valor de R$ 16.697,00 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e sete reais), devidos a título de restituição de imposto de renda ao executado, HENRIQUE DOMINGUES NETO - CPF: 099.283.591-72. 11. Prazo: 10 (dez) dias. 12. Preclusa essa Decisão e vindo resposta da Receita Federal, tornem os conclusos. (destaques no original) O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Nesse sentido dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional: Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. §1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. §2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Dessa forma, observa-se que o imposto de renda tem como fato gerador proventos de qualquer natureza que gerem acréscimos patrimoniais. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual, ou mesmo em razão de eventual isenção decorrente da Lei no 7.713/1988. Nessa perspectiva, incabível entender sumariamente que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. No caso dos autos, após iniciadas as tentativas de penhora por diversos meios, todas resultaram negativas, pugnando a parte credora pela penhora dos valores atinentes à restituição de imposto de renda do ora agravante, com fim de satisfazer o crédito exequendo, sendo tal pedido deferido pelo Juízo a quo. Como é cediço, a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade de verbas de caráter alimentar, sendo excepcionada tal proteção jurídica, apenas para satisfazer dívidas, também de natureza alimentar. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (destacado) Ocorre que, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1582475, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1829277, 07497461820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1833159, 07483483620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, é possível verificar, conforme ressaltado na decisão recorrida, que o ora agravante faz jus a restituição de imposto de renda no valor de R$ 16.697,00 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e sete reais). Nesse ponto, não há nenhum indício de que a constrição dessa verba seja hábil a prejudicar a dignidade do devedor e de sua família, haja vista que o valor a ser restituído mostra-se consideravelmente elevado, de modo a não se presumir que a quantia a ser restituída seja necessária ao sustento do agravante e sua família. Não fosse apenas isso, a verba que a parte credora pretende ver penhorada tem natureza de imposto, portanto, não pode ser considerada como salário, nem goza da proteção de impenhorabilidade. A circunstância de o imposto (a ser restituído) incidir sobre o salário não o transforma em salário, acaso este último venha a ser restituído. Ademais, a restituição sequer é um direito líquido e certo do contribuinte, não se incorporando, por via de consequência, à esfera da dignidade de sua existência. Para mais, o fato de tais valores serem retidos diretamente na fonte, não são utilizados para pagamento das despesas ordinárias, mês a mês, não tendo o condão, portanto, de comprometer a sua subsistência. Acrescente-se, ainda, que decorre de expressa previsão legal que a penhora recairá sobre tantos bens bastem para o pagamento da dívida, podendo recair, inclusive, sobre direito pleiteado em juízo, como no caso, nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil. Senão, veja-se: Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024 16:51:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador